Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por 3G MAIS COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTAINERS LTDA, contra r. sentença (id 14529812), proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da pretensão de cobrança ajuizada em desfavor de TAGUAGESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Contudo, o recurso, interposto em 14/02/2020 (id 14529814), veio desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento das custas, eis que ausentes a guia e o comprovante de pagamento correlativos. O apelante foi intimado, por meio do despacho id 14802560, para que, no prazo de 5 (cinco) dia, comprovasse a realização tempestiva do pagamento das custas recursais ou para que promovesse o recolhimento em dobro, na forma do art. 1007, §4o, do CPC. Em resposta, o recorrente realizou a juntada do comprovante de recolhimento de custas na forma simples (id’s 15408189 e 15408188). É o relatório. DECIDO. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se que o recurso não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, eis que ausente o respectivo recolhimento das custas. Nos termos do art. 1.007, caput e §4o, do CPC, ao recorrente que não comprovar o pagamento das custas no ato da interposição do recurso será autorizado efetuá-lo em prazo subsequente, desde que já o faça em dobro, sob pena de deserção. No caso, o autor não demonstrou a quitação do pagamento das custas por ocasião do protocolo de seu apelo circunstância que atraiu a oferta do quinquídio extra para a sua realização no valor dobrado (despacho registrado sob id no 14802560). O autor procedeu ao recolhimento da guia no mesmo dia da intimação, todavia, realizou apenas de forma simples (id’s 15408189 e 15408188). Nesse ponto cabe ponderar que, uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de emendá-lo posteriormente, mesmo que dentro do prazo legal eventualmente ainda disponível. Assim, uma vez que não foi cumprida a determinação imposta pelo §4o (pagamento em dobro), e sendo vedado o oferecimento de um terceiro prazo complementar para regularização do valor insuficiente (§5o do art. 1.007), não há dúvida de que o recurso é deserto. A respeito dos dispositivos em questão, confiram-se os comentários de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “§2o: 17. Complementação do preparo. Quando tiver sido feito o preparo regularmente, mas seu valor for inferior ao efetivamente devido, a lei permite que o recorrente seja intimado para complementar o preparo, dentre do prazo de cinco dias, a contar da intimação. Caso o recorrente não complete o valor do preparo, ocorrerá o fenômeno da deserção, que deverá ser decretada pelo juiz. Não é possível haver complementação do preparo quando o recorrente o tiver efetuado a destempo ou, ainda, desrespeitando a regra do preparo imediato, instituída pelo caput do CPC 1007. (...) §4o: 20. Recolhimento em dobro. Natureza. A imposição do recolhimento dobrado do valor do preparo e do porte de remessa e retorno dos autos caracteriza sanção processual imposta como medida de estímulo ao pagamento do valor quando da interposição do recurso. Mesmo assim, é de se reconhecer que, de acordo com o CPC, a deserção deixou de ser uma consequência automática do não recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno. O sistema confere à parte uma segunda chance para evitar a deserção. §5o: 21. Impossibilidade de complementação. Na segunda chance conferida pelo CPC para o recolhimento do preparo, a parte é apenada não só com o recolhimento em dobro do valor correspondente, como também deverá necessariamente recolher o valor correto. Nesta oportunidade, a insuficiência da quantia recolhida também acarreta a deserção, não sendo possível aplicar o previsto no §2o deste artigo”. (Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2193/2194) – grifos nossos Nesse sentido também é a reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Embora o apelante tenha sido intimado para regularizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida. 3. É deserto o recurso se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro (art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil), a parte não o faz corretamente. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1230893, 00055620220168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO DESERTA. 1. Nos termos do art. 1.007, do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 2. A apresentação de guia de custas oriunda da Justiça Federal, no momento da interposição do recurso, não pode ser confundida com erro no preenchimento de guia, pois é fato notório que a Justiça Federal não se confunde com a Justiça do Distrito Federal, embora ambas façam parte do Poder Judiciário da União. 3. Se a apelante, apesar de devidamente intimada, traz comprovante de pagamento na forma simples, sem demonstração de justo impedimento (art. 1007, §7o, do CPC), impõe-se a manutenção da decisão que declarou deserto o recurso de apelação. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1227852, 07059639220188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0010539-07.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA, EDMILTON FELICIO BARBOSA APELADO: EDMILTON FELICIO BARBOSA, CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESERTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. 2. Não apresentando qualquer preparo, será dado nova oportunidade, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, para que o recorrente realize o seu recolhimento, em dobro, sob pena de deserção. 3. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso. 4. Recurso do autor não conhecido. 5. Recurso do réu não conhecido. (Acórdão 1219986, 00105390720158070009, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas que julgar cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator